Tribunal: STF
Processo: HC 204417
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Goianésia/GO. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de homicídio simples na forma tentada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (doc. 02).
    Na presente impetração, a defesa narra que o paciente foi preso em 5/7/2021 e a audiência de custódia somente foi realizada em 7/7/2021, às 14h, sem que tenha sido proferida decisão no mesmo dia até as 22h, em violação ao disposto no art. 310 da Lei n. 13.964/19, a revelar a ilegalidade da prisão. Ressalta que o paciente é idoso (78 anos de idade), encontra-se fisicamente debilitado, enquadrando-se no grupo de risco da Covid-19, além de possuir “uma vida completamente íntegra, não havendo qualquer ato ilícito que a macule”. Defende a necessidade do relaxamento da prisão, com ou sem imposição de medidas cautelares, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
    Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: 
    “Assim, em face dos argumentos acima expostos, requer: 
    1) O deferimento da liminar para a concessão do relaxamento da prisão do paciente; 
    2) E ao final, seja dado provimento ao writ para, em definitivo, confirmar o relaxamento de prisão concedido em sede de medida liminar.”
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por magistrado de primeira instância.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, verifica-se que a autoridade coatora apontada pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é Juízo de primeiro grau. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)
    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente